Tribunal: TCU
Processo: 001.924/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4322/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.924/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Cesar Alves (XXX.444.957-XX); Gelson Miranda Mateus (XXX.586.837-XX); Norival Augusto de Souza (XXX.531.797-XX); Oberlan Jose de Sousa (XXX.254.177-XX); Ricardo Luiz de Lemos Agra (XXX.381.407-XX); Rosangela dos Santos Peixoto (XXX.096.337-XX); Rozeli da Silva Nascimento (XXX.891.807-XX); Sandra Helena de Jesus Ribeiro (XXX.706.407-XX); Ubirajara Siqueira de Araujo (XXX.563.787-XX); Valda Rodrigues dos Santos (XXX.289.347-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.